Tribunal: TCU
Processo: 042.334/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1446/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de Pixilation Estudios de Animação e Efeitos Digitais Ltda. (CNPJ 07.057.068/0001-56), Marcelo Sussumo Fugiwara (CPF XXX.174.588-XX), Elisiani Beatriz Nath (CPF XXX.038.089-XX) e Fernando Jaeger (CPF XXX.423.608-XX), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 07-10760, cujo nome é "Meia Noite (A) ". Considerando o termo inicial da contagem do prazo prescricional, ocorrido em 30/1/2010, data limite para a prestação de contas pelos responsáveis; considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela então Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE), atual Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), ocorreu anteriormente à publicação da Resolução-TCU 344/2022, e apontou a prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil e o entendimento do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário (peça 55); considerando a proposta da então Secex-TCE de considerar os responsáveis Pixilation Estudios de Animação e Efeitos Digitais Ltda. e Marcelo Sussumo Fugiwara revéis, julgar suas contas irregulares e imputar-lhes débito, bem como de excluir da relação processual Elisiani Beatriz Nath e Fernando Jaeger; considerando o parecer divergente do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), que, com base nas disposições do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, opinou pelo reconhecimento das pretensões punitiva e ressarcitória e pelo arquivamento do feito (peça 58), uma vez decorrido intervalo de mais de cinco anos entre a data da primeira e a segunda notificações dirigida aos responsáveis para cobrança da prestação de contas, ocorridas, respectivamente, em 25/10/2011 e 9/5/2017. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; e (ii) encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 042.334/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Pixilation Estudios de Animação e Efeitos Digitais Ltda. (CNPJ 07.057.068/0001-56), Marcelo Sussumo Fugiwara (CPF XXX.174.588-XX), Elisiani Beatriz Nath (CPF XXX.038.089-XX) e Fernando Jaeger (CPF XXX.423.608-XX) 1.2. Unidade: Secretaria Especial da Cultura 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.